Tribunal: TJDFT
Processo: 0734690-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Acerca da Exceção de Pré-Executividade, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Temas 103, 104, 108 e 262), consolidou o entendimento de que ela é cabível quando a matéria suscitada pelo devedor for cognoscível de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória.
2. A despeito de matérias de ordem pública poderem ser alegadas a qualquer tempo em exceção de pré-executividade e conhecidas de ofício pelo juiz, a análise dessas questões pressupõe ausência de manifestação judicial anterior sobre o tema, sob risco de incidência da chamada preclusão pro judicato.
3. No caso em análise, a controvérsia acerca da legitimidade passiva da Agravante foi oportunamente suscitada na petição do cumprimento de sentença e apreciada pelo Juízo em 2022. Intimada, por meio de oficial de justiça, acerca do teor da decisão, a Agravante permaneceu inerte, não apresentando impugnação. Assim, vedada a reapreciação da matéria em razão da preclusão.
4. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para se insurgir contra os termos de decisão interlocutória em face da qual a Agravante não interpôs o recurso cabível.
5. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.